Tribunal: TJDFT
Processo: 0741854-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741854-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, SUSANA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: KATARINA VANESSA ALVES DE FREITAS D E C I S Ã O O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, §4o, CPC). O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a não observância enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. No caso dos autos, foi concedido prazo para o agravante realizar o preparo em dobro (id. 42109354) e, não tendo feito como determina o Estatuto Processual, necessário concluir pela deserção. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator